Tribunal: TJES
Processo: 5009304-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. DECISÃO ULTRA PETITA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MIROSLAVA MARGOTH VELASQUEZ DE EYZAGUIRRE contra r. decisão do id. 44074726 dos autos de origem, que admitiu o cumprimento provisório de sentença, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse”, em fase de cumprimento de sentença, intentada por IVAN TEIXEIRA REIS, EDNA CANDIDA DE PAULA REIS e ADENIR JOSÉ NICOLI em desfavor da agravante. Sustenta a agravante, basicamente, a necessidade de prévia liquidação de sentença antes da instauração do cumprimento provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Analisar se é necessária a liquidação por arbitramento antes de se iniciar o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O juízo a quo determinou a instauração do cumprimento de sentença relativo às obrigações de entrega de coisa e de pagar (id. 44074726), incorrendo em verdadeira manifestação ultra petita.

2. O cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar deve ser precedido de prévia liquidação por arbitramento, na forma do artigo 509, I do CPC, tal como expressamente determinado na sentença de origem, a qual, até o presente momento, não sofreu qualquer modificação pelos recursos posteriormente interpostos.

3. Inexiste qualquer óbice na instauração do cumprimento da obrigação de entrega de coisa (medida reintegratória), de modo que a necessidade de apuração das benfeitorias e do valor mercadológico a título de alugueis não exige que a parte executada permaneça na posse, notadamente porque não foi reconhecido o direito de retenção por benfeitorias à agravante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Na forma definida no comando sentencial que originou o cumprimento provisório de sentença, é necessária a liquidação por arbitramento apenas em relação à obrigação de pagar quantia, podendo, por outro lado, prosseguir-se com a atividade executiva no tocante à medida de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, 995 e 1.029, §5º.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009304-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIROSLAVA MARGOTH VELASQUEZ DE EYZAGUIRRE

AGRAVADO: IVAN TEIXEIRA REIS e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. DECISÃO ULTRA PETITA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MIROSLAVA MARGOTH VELASQUEZ DE EYZAGUIRRE contra r. decisão do id. 44074726 dos autos de origem, que admitiu o cumprimento provisório de sentença, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse”, em fase de cumprimento de sentença, intentada por IVAN TEIXEIRA REIS, EDNA CANDIDA DE PAULA REIS e ADENIR JOSÉ NICOLI em desfavor da agravante. Sustenta a agravante, basicamente, a necessidade de prévia liquidação de sentença antes da instauração do cumprimento provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Analisar se é necessária a liquidação por arbitramento antes de se iniciar o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O juízo a quo determinou a instauração do cumprimento de sentença relativo às obrigações de entrega de coisa e de pagar (id. 44074726), incorrendo em verdadeira manifestação ultra petita.

2. O cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar deve ser precedido de prévia liquidação por arbitramento, na forma do artigo 509, I do CPC, tal como expressamente determinado na sentença de origem, a qual, até o presente momento, não sofreu qualquer modificação pelos recursos posteriormente interpostos.

3. Inexiste qualquer óbice na instauração do cumprimento da obrigação de entrega de coisa (medida reintegratória), de modo que a necessidade de apuração das benfeitorias e do valor mercadológico a título de alugueis não exige que a parte executada permaneça na posse, notadamente porque não foi reconhecido o direito de retenção por benfeitorias à agravante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Na forma definida no comando sentencial que originou o cumprimento provisório de sentença, é necessária a liquidação por arbitramento apenas em relação à obrigação de pagar quantia, podendo, por outro lado, prosseguir-se com a atividade executiva no tocante à medida de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, 995 e 1.029, §5º.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009304-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MIROSLAVA MARGOTH VELASQUEZ DE EYZAGUIRRE

AGRAVADOS:
IVAN TEIXEIRA REIS, EDNA CANDIDA DE PAULA REIS e ADENIR JOSÉ NICOLI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MIROSLAVA MARGOTH VELASQUEZ DE EYZAGUIRRE
contra r. decisão do id. 44074726 dos autos de origem, que admitiu o cumprimento provisório de sentença, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse”,
em fase de cumprimento de sentença
, intentada por
IVAN TEIXEIRA REIS, EDNA CANDIDA DE PAULA REIS e ADENIR JOSÉ NICOLI
em desfavor da agravante.

Em suas razões (id. 9023060), a agravante alegou, em síntese, que a decisão não observou a necessidade de liquidação da sentença antes da posse do imóvel.

Afirma que deve permanecer na posse do bem para viabilizar a apuração das benfeitorias, sob pena de suportar prejuízo.

Sustenta que não há como determinar o pagamento de qualquer montante, visto que não foi estipulado o valor de aluguel, tampouco a quantia a ser abatida.

Defende a impossibilidade temporária de cumprimento de decisão judicial em virtude da inexatidão da quantia, que deveria ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo que a decisão agravada extrapola os pedidos feitos pelos agravados em sede de cumprimento provisório de sentença.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que sejam suspensas as ordens de restituição do imóvel no prazo de 15 dias e de pagamento até o fim da liquidação da sentença.

Contrarrazões no id. 10009888, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento já exposto quando do exame do efeito suspensivo (id. 9149683).

Conforme narrado, a agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n. 5021681-30.2024.8.08.0024, que admitiu o cumprimento provisório da sentença.

Vê-se que a sentença proferida nos autos do processo n. 0023611-96.2009.8.08.0024, posteriormente confirmada por este órgão
ad quem
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

[...] em relação ao pedido de indenização pelo período no qual os réus, responsáveis pela resolução do contrato, permaneceram do imóvel entendo que merece guarida o pedido que consta da exordial, na medida em que, ao interromperem o pagamento ajustado, sem o depósito de qualquer parcela incontroversa, os réus passaram ocupá-lo sem o pagamento do preço final ajustado.

Assim, por força daquilo que dispõem os artigos 402, 419, 884 e 885, todos do Código Civil, é devida a indenização correspondente ao período no qual os réus permaneceram injustamente na posse do imóvel privando os vendedores do seu uso, uma vez que se trata de “consectário lógico do retorno ao status quo ante pretendido com a ação de rescisão de promessa de compra e venda, sob pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo”.

Referidos valores, devidos pelos réus, serão devidamente apurados, em fase de liquidação de sentença, mediante realização de perícia de avaliação do preço de aluguel do imóvel correspondente à época da ocupação, abatendo-se os valores das benfeitorias realizadas
.

[...]

Isto posto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos lançados na inicial, para o fim de declarar resolvido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, determinando, em prol dos autores, a reintegração da posse do imóvel objeto do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno os réus ao pagamento de aluguel, correspondente ao período no qual o imóvel foi utilizado, tendo como marco inicial a constituição em mora, até sua efetiva desocupação, cuja aferição se dará mediante liquidação de sentença, permitindo-se a compensação com as benfeitorias úteis e necessárias empreendidas no imóvel.

Resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (grifei)

A agravante, por sua vez, interpôs Recurso Especial em face do recurso de Apelação Cível que confirmou o comando supra transcrito, insurgindo-se contra o montante da condenação, porém, a Egrégia Vice-Presidência proferiu decisão de inadmissão do referido recurso excepcional em 20/08/2024, havendo, no presente momento, uma petição protocolada pendente de análise, denotando-se que ainda não houve o trânsito em julgado do comando sentencial.

Dada essa situação e ante a inexistência de efeito suspensivo
ope legis
do Recurso Especial (CPC, arts. 995 e 1.029, §5º), a parte agravada ingressou com o competente cumprimento provisório de sentença, distribuído na origem, oportunidade em que pleiteou a instauração da fase executiva
somente em relação ao capítulo da sentença que determinou a reintegração de posse, conforme consta na petição do id. 44009274
.

Entretanto, nota-se que o juízo
a quo
determinou a instauração do cumprimento de sentença relativo às obrigações de entrega de coisa e de pagar (id. 44074726), incorrendo em verdadeira manifestação
ultra petita
, pronunciamento este objeto do presente recurso:

Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer e pagar quantia certa.

Em relação à obrigação de pagar, haja vista estarem presentes os documentos necessários, conforme dispõe o art. 520 do CPC, INTIME-SE a Executada para que efetue o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa e de honorários advocatícios, cada qual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor devido, de acordo com o que se depreende do art. 520, §2º, do Código de Processo Civil.

Em relação à obrigação de fazer e entregar coisa, INTIME-SE a Executada a realizar, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento da sentença de Id. 44010187, no sentido de restituir o imóvel ao exequente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de eventual aplicação das sanções do art. 536, §3º do CPC ou decretação das medidas assecuratórias constantes do art. 536, §1º do CPC.

Consoante previsto no art. 525, do CPC, uma vez transcorrido os prazos para cumprimento voluntário, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, o Executado apresente nos próprios autos, em querendo, sua impugnação, observando, então, o estabelecido no art. 525, §1º e incisos, e §§2º a 15, do CPC. Diligencie-se.

Assim, entendo que deve haver reforma do pronunciamento no tocante à determinação da obrigação de pagar, pois esta deve ser precedida de prévia liquidação por arbitramento, na forma do artigo 509, I do CPC, tal como expressamente determinado na sentença de origem, a qual, até o presente momento, não sofreu qualquer modificação pelos recursos posteriormente interpostos.

Por outro lado, entendo que inexiste qualquer óbice na instauração do cumprimento da obrigação de entrega de coisa (medida reintegratória), de modo que a necessidade de apuração das benfeitorias e do valor mercadológico a título de alugueis não exige que a parte executada permaneça na posse, notadamente porque não foi reconhecido o direito de retenção por benfeitorias à agravante.

Para além desse ponto, eventual modificação do bem objeto da perícia pode ser objeto de insurgência em momento oportuno pela parte, se for o caso.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada para admitir o cumprimento provisório de sentença tão somente em relação à medida reintegratória, ressaindo claro que a obrigação de pagar ainda pende de liquidação por arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões